Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713555-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEIDE CALDEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a gratuidade de justiça, por ocasião de decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença. A agravante alega que não possui condições de arcar com as despesas processuais, uma vez que os seus vencimentos do cargo de técnica de gestão educacional na função de serviços gerais, no importe de R$ 2.084,28 (dois mil e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), mesmo com adicionais, não são suficientes para sua subsistência. Destaca que vem contraindo dívidas para sustentar o lar, que tem quatro (4) moradores. Aduz haver urgência em obter o provimento, por estar em curso o prazo de pagamento assinalado na decisão agravada. Discorre sobre o cabimento do benefício, ressaltando a situação de calamidade pública decorrente da pandemia. Requer a antecipação da tutela para que se defira o benefício, com força retroativa, ou, subsidiariamente, com efeitos a contar do novo pedido deduzido nos autos e não apreciado, ou, ainda, a contar da fase de cumprimento de sentença, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, verifica-se que o pedido foi indeferido ao início do trâmite processual e reiterado ainda na fase de conhecimento, após o exaurimento das instâncias ordinárias, conforme pedidos de IDs nos 103384259 e 103384267 dos autos de origem (no 0703349-80.2019.8.07.0018). Entretanto, o eminente Presidente deste Tribunal deixou de apreciar o pedido, por entender exaurida a sua competência (ID no 103384261 dos autos de origem no 0703349-80.2019.8.07.0018). Como é cediço, embora seja possível a formulação de novo pedido de gratuidade de justiça no curso do processo, tal pressupõe que tenha havido alteração da situação fática, isto é, piora da condição econômica da parte. Ocorre que a agravante não apresentou documentos que demonstrem a sua renda atual, seja com aquelas petições que deixaram de ser apreciadas na origem, seja com a impugnação ao cumprimento de sentença de cuja decisão ora se recorre (ID no 113081606 dos autos de origem no 0703349-80.2019.8.07.0018), seja com o presente recurso. Note-se que a agravante não informa com clareza o montante de seus proventos de aposentadoria, limitando-se a fazer referência a valor que não corresponde aos seus “vencimentos”, como diz, mas, sim, ao vencimento básico da carreira, conforme discriminado em fichas financeiras do ano de 2014, apresentadas com a petição inicial da fase de conhecimento (ID no 31129668, pág. 6, dos autos de origem no 0703349-80.2019.8.07.0018). Ou seja, não foi apresentada documentação atualizada e o que se pretende, a rigor, é a reavaliação de pleito já indeferido por decisão preclusa, o que não se mostra cabível. Ademais, a agravante também não apresentou documentos suficientes para demonstrar o alegado aumento de gastos familiares, limitando-se a anexar às razões recursais uma página de uma carteira de trabalho que seria de seu filho - cujo nome não foi declinado e nem poderia ser verificado por falta de partes essenciais daquele documento - e capturas de telas de aplicativo que mencionam dívidas vencidas que teriam motivado inscrição em cadastro de inadimplentes, também sem mínima demonstração do vínculo com a pessoa da agravante (ID no 34883464, págs. 4-5). Portanto, para a concessão da gratuidade de justiça em momento posterior ao indeferimento inicial, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais futuras compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator